Tribunal: TJSP
Processo: 1009840-41.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Sentença de procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização em R$5.000,00. Insurgência da parte autora em relação ao quantum indenizatório. Descabimento, Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração, sendo suficiente, 'in casu', para cumprir suas finalidades reparatória e punitiva.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Sentença de procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização em R$5.000,00. Insurgência da parte autora em relação ao quantum indenizatório. Descabimento, Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração, sendo suficiente, 'in casu', para cumprir suas finalidades reparatória e punitiva. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e a singeleza da causa, remunerando condignamente o Patrono da parte, sendo incabível qualquer alteração a esse título. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o não provimento do recurso da parte autora e a condenação, na origem, apenas da parte ré. Recurso não provido.